Tribunal: STF
Processo: RE 1476181
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Execução penal. Progressão de regime. Crime hediondo com resultado morte. Reincidência não específica. Lei nº 13.964/19 (pacote anticrime). Aplicação do percentual de 50%. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal. Exame da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Regimental não provido.